Tribunal: TCU
Processo: 006.229/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 925175 (Objeto: Formação de registro de precos para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços presenciais ou remotosde desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, com práticas ágeis, em regime de empreitada por preço unitário, comdedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, e os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, bem como da representação objeto do TC- Processo 008.886/2025-3 , apenso a este feito, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes, além de dar ciência das seguintes impropriedades/falhas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento deste processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante, à representante e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.229/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 008.886/2025-3 (Representação). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fabio Luiz Bragança Ferreira (33514/OAB-DF), Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO) e outros, representando Vinicius Marchese Marinelli; Fabio Luiz Bragança Ferreira (33514/OAB-DF), Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.8. Ciência: 1.8.1. ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 9003/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. exigência de que os salários dos profissionais a serem contratados obedeçam aos valores mínimos estabelecidos no Anexo II - Orçamento Estimativo (item 8.8.9. do edital), os quais são superiores, inclusive, àqueles previstos no Anexo II da Portaria SGD/MGI 750/2023, o que contraria a jurisprudência mais recente do Tribunal acerca do assunto, a exemplo do Acórdão 2748/2025-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues); e 1.8.1.2. insuficiência descritiva dos perfis profissionais exigidos para os atestados de capacidade técnica, o que pode ter ensejado interpretações restritivas e subjetivas e dificultado a interpretação e a aplicação do item 19.6. do Termo de Referência, levado à desclassificação de proposta de licitante no certame e, por consequência, impedido a obtenção da proposta mais vantajosa, em prejuízo ao disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021.